Tribunal: TJDFT
Processo: 0014634-64.2016.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. PRETENSÃO DA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ARTIGO 171, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. RATIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 171 do Código Penal, porque enganou duas vítimas ao pedir-lhes o carro emprestado e fugir com os bens.
2 A representação da vítima, condição de procedibilidade introduzida pelo Pacote Anticrime ao crime de estelionato, limita-se à fase policial, sendo inviável a aplicação retroativa da norma aos processos já em curso, sob pena de atingir ato jurídico perfeito.
3 Reputam-se provados os crimes de estelionato quando as vítimas narram de forma harmônica o ardil empregado, sem qualquer indício de incriminar inocente.
4 A prática de crime contra a vítima que acolhe o agente em sua residência, de forma caridosa, com a intenção de facilitar a sua reinserção social, denota maior reprovabilidade e, por conseguinte, justifica a culpabilidade exacerbada.
5 Apelação não provida, mas com redução da multa de ofício.